Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-05.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. PONDERAÇÃO CORRETA SOBRE O CONJUNTO PROBATÓRO. PEDIDO ALTERNATIVO. COTIZAÇÃO NA DESPESA DE CRECHE OU ESCOLA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
2. Sopesados os elementos de convencimento carreados e sobrevindo a matrícula da criança em creche/escola, é razoável que a contribuição do genitor seja fixada em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, conforme seu pedido alternativo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.